Tribunal: CARF
Processo: 16327.909221/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909221/2012-44
ACÓRDÃO
1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o acolhimento de arguição de cerceamento do direito de
defesa quando a prova da qual depende a solução do litigio é passível de
ser produzida pelo próprio Recorrente e não demonstrada ocorrência de
prejuízo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente, por meio
de elementos idôneos e na forma da legislação tributária, o direito
creditório vindicado, não cabendo ao julgador neste momento processual
realizar trabalho de auditoria, eis que implicaria o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo
crédito indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:
Declaração de Compensação eletrônica:
O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo de
R$ 222.397,20.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de
rastreamento 041063230, emitido eletronicamente em 05/12/2012, fls. 46 (numeração
eletrônica), indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas,
sob o seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 222.397,20 .
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 17/12/2012, conforme documento de fls. 49, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/8, em 14/01/2013,
alegando, em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de
pagamento a maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito
creditório dali decorrente.
Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o que não
pode motivar o indeferimento de seu crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-82.793, 29 de junho de 2016 (e-fls. 46), o qual recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente
poderá ser objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação
caso o sujeito passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor
retido, que devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a
maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações das
declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 153), no qual, em
linhas gerais, repisa fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, a seguir sintetizados.
Apresenta preliminar de nulidade do acórdão recorrido, arguindo que “...a decisão
deveria estar acompanhado de competente fundamentação e motivação, como forma de
possibilitar ao contribuinte o usufruto da ampla defesa e do contraditório, impugnando
expressamente os argumentos da ora Recorrente e demonstrando o motivo de considerar a
documentação trazida como insuficiente.”
Aduz que “...a nulidade do ato administrativo decorre justamente da supressão ao
direito de defesa do contribuinte, derivado da omissão dos pontos fáticos e jurídicos que levaram
o julgador a decidir de determinada forma.”
No mérito, afirma que “...a DCTF original acompanhada da DCTF retificadora são
instrumentos plenamente hábeis a comprovar o direito creditório da Recorrente, pois em tais
Declarações estão refletidas as informações concernentes à apuração da Contribuição, nos termos
da Lei.”
Assevera que “...certo é que, juntamente ao princípio da verdade material, deve ser
aplicado ao caso também o da razoabilidade, já que um simples erro no preenchimento da DCTF
não pode acarretar na glosa pelo Fisco de crédito decorrente de tributo pago a maior, sob pena de
configurar odioso enriquecimento ilícito, mormente no caso em tela, onde a Recorrente
apresentou a DCTF retificadora em conjunto com a DARF, sendo certo que na ausência de
elementos comprobatórios suficientes, deveria a Administração Fazendária valer-se de outros
elementos e diligências para formar sua convicção.”
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou,
alternativamente, o provimento do recurso e a homologação da compensação pleiteada.
É o relatório do essencial.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
4
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade

Como preliminar de mérito, o Recorrente sustenta que houve falta de motivação no
acórdão recorrido, o que ensejaria sua nulidade, a teor do que dispõe o artigo 5o, LV, da
Constituição Federal. Verifica-se, contudo, que o acórdão recorrido apresentou toda a
fundamentação necessária para o perfeito entendimento das razões da improcedência da
solicitação de compensação, eis que nele foram consignados Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal. Os excertos seguintes daquela decisão confirmam nossa assertiva:

Trata-se, portanto, de postulação de crédito oriundo de
recolhimento indevido de retenção na fonte regulada nos arts. 30, 31, 32, 35 e 36 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. Infralegalmente, essa
retenção foi regulamentada pela IN SRF no 459, de 18 de outubro de 2004. Vejamos a norma: IN SRF no
459, de 2004 Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep. (...) Base de Cálculo e Alíquotas Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da
nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952. (Grifei)
(...) Prazo de Recolhimento Art. 6o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa deverão ser
recolhidos ao Tesouro Nacional pela pessoa jurídica que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil da semana subseqüente àquela quinzena
em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. Tratamento dos Valores
Retidos Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação do que for
devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. § 1o Os valores
retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, das contribuições
devidas de mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. § 2o O
valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição, será determinado pelo próprio
contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor bruto do documento fiscal, das alíquotas respectivas às
retenções efetuadas. Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente
sobre pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços prestados por essas.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
5
Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do pagamento) utiliza como antecipação do
devido em relação às suas contribuições correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004). Dessa forma,
para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito creditório nesses casos, caberia
se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e de recolhimento idem. Em sendo esse o caso
(retenção indevida), há que se comprovar a inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência
parcial, para que se possa pensar em restituição. Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado
como dedução pelo recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo
beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a quantia retida
indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido constitui direito de quem recebeu o rendimento. Por fim,
há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e retificações das declarações, tanto da
fonte pagadora, quanto do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada, anulando-se nos assentamentos a operação equivocada. Esses regramentos acima estão
claramente explicitados na IN RFB no 900, de 2008, e em sua substituta, IN RFB no 1.300, de 2012: (...)
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero recolhimento a maior
ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse caso não se imiscui o postulante de
apresentar a comprovação documental e contábil desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma
automática a restituição de tributo retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela
retenção, no lugar de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como
antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de
2004). No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o direito
creditório correspondente. Assim, não fica caracterizada a nulidade arguida, mesmo porque o
Recorrente apresentou recurso com extensa gama de argumentos e fundamentos, em clara
demonstração de que teve plena compreensão dos fundamentos denegatórios do pleito
consignados no acórdão recorrido. Rejeito, pois, o requerimento de nulidade apresentado.

Mérito

Quanto ao mérito, constato que ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP no
10417.81294.120312.1.3.04-0854, transmitido em 12/03/2012, sob a alegação de que o crédito de
R$ 222.397,20, nele informado, já havia sido utilizado integralmente no pagamento de débito com
código 5952 (RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS), do período
de apuração 15/02/2012, conforme mostra o excerto do Despacho Decisório eletrônico seguinte:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
6

Para melhor compreensão da matéria, é necessário introduzir, ainda que em caráter
perfunctório, a legislação que trata das CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte de código de
arrecadação 5952. As CSRF estão previstas no artigo 30 da lei n° 10.833/2003:

Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito
privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte
de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (...) A base de cálculo das CSRF é o
pagamento efetuado a pessoa jurídica pela prestação dos serviços mencionados no art. 30 da
referida lei e as respectivas alíquotas são fixadas no seu artigo 31: Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS
e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o
montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento), respectivamente.

Vê-se que a problemática a ser enfrentada nesses autos diz respeito
à possibilidade de repetição/compensação pelo ora Recorrente (então tomador de serviços e
Responsável legal pela retenção das CSRF) de indébito caracterizado pelo recolhimento indevido
ou a maior de CSRF descontadas de pessoa jurídica prestadora de serviços mencionados no artigo
30 da lei n° 10.833/2003, sujeitos à retenção na fonte.

O Acórdão recorrido manteve a decisão de não homologação da
compensação exarada no Despacho Decisório Eletrônico, ancorado, em suma, em três argumentos
principais:

falta de comprovação da inocorrência ou ocorrência parcial do fato
gerador da retenção; falta de comprovação nos autos de que o Recorrente suportou efetivamente
o encargo relativo à retenção das CSRF;

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
7

falta de juntada nos autos de documentação comprobatória dos estornos contábeis
e retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do pagamento.

Nas suas razões de defesa o Recorrente argumenta, em suma, que DCTF é
documento hábil a comprovar o direito ao crédito.

Não assiste razão ao Recorrente.

A partir do momento em que o Recorrente retifica a DCTF assumindo
o cometimento de erro de fato no seu preenchimento e esclarecendo que o pagamento indevido é
relacionado à repetição de tributos indiretos, retidos indevidamente de Pessoa jurídica prestadora
de serviço que integra o rol do artigo 30 da lei n° 10.833/2003, a restituição e homologação da
compensação ficam condicionadas à comprovação da assunção do ônus financeiro da operação
pelo Recorrente ou na dependência de autorização do contribuinte de jure para repetição do
indébito, em conformidade com o disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-la.

Nesse ponto, andou bem o acórdão recorrido, eis que o
Recorrente não juntou aos autos os elementos de prova exigidos por Lei e, tampouco,
documentos contábeis e fiscais comprobatórios de suas alegações, tais como, Livros Diário e
Razão, Livro de Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na escrita contábil, etc.

A falta de comprovação da existência e
suficiência do crédito pleiteado configura ausência do requisito de liquidez e certeza necessários à
homologação do pedido de compensação, a teor do que dispõe o artigo 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (grifos nossos):

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

Não custa lembrar novamente
que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito; neste sentido caminha a
jurisprudência do CARF, conforme precedente a seguir:
Acórdão n.o 3001-000.312 Assunto:
Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA. INDISPENSABILIDADE. Nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que
deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o contribuinte
demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado
em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao menos evidenciar a
verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise
fiscal é realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois esta não se presta a
suprir deficiência probatória.

Nesse
quadro,
decido
manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Dispositivo

Considerando que o artigo 170 do CTN só
autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos dos interessados
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.511 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.909221/2012-44
8
frente à Fazenda Pública e que o Recorrente não traz nenhum elemento de prova capaz de
infirmar os fatos aqui narrados, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 275
DF CARF MF
Original